Tribunal: TJPA
Processo: 0800744-63.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800744-63.2021.8.14.0000
PACIENTE: FABIANO REIS PIRES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS – ROUBO – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: Analisando a decisão segregatória proferida pelo Juízo a quo, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública.

O fumus comissi delicti resta evidenciado no presente caso, sobretudo em razão de a prisão ter sido decretada a quando da prolação da sentença condenatória do paciente, na qual o Juízo a quo, com base em provas judicializadas o condenou como incurso nas sanções punitivas no art. 157, caput, do CPB.

Já a fundamentação acerca do periculum libertatis (garantia da ordem pública), restou evidenciada no decisum, tendo o Juízo destacado que o paciente deixou de acompanhar o andamento do processo, descumprindo, assim, as medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas no processo-origem, evidenciando-se que o paciente tende a não cumprir determinações judiciais. Restando ainda justificada a prisão na gravidade concreta do delito, no qual, pelo que consta da narrativa da vítima em Juízo, o paciente realizou a grave ameaça com o uso de uma arma branca (faca), chegando inclusive a encostar a faca nas costas da vítima, causando risco iminente à integridade física desta. Insta salientar, que na Certidão de Antecedentes criminais do paciente (Id n. 4488250), consta que o paciente responde processualmente por outros delitos, inclusive de mesma natureza, o que indica a sua recalcitrância delitiva, logo, devidamente justificado o decisum do Juízo de origem, pela prisão cautelar do paciente, de forma a resguardar a ordem pública.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo a quo, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP, sobretudo de forma a garantir a credibilidade do Poder Judiciário.

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA.

2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DA PRESENTE ORDEM de HABEAS CORPUS e DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 08 de março de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR impetrado por IGOR NOGUEIRA BATISTA (OAB/PA nº 25.692) e LUCAS AUGUSTO SOUSA FARIAS (OAB/PA nº 26.573), em favor de FABIANO REIS PIRES, contra ato do MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, caput, do CPB, tendo sido decretada a prisão preventiva do paciente, ora atacada, a quando da prolação da sentença.

Aduzem os impetrantes, em suma, ausência de requisitos do art. 312, do CPP, para a manutenção da prisão cautelar; ausência de fundamentação idônea no decreto segregatório; predicados pessoais favoráveis ao paciente; possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura, para que possa o paciente recorrer em liberdade. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O writ foi inicialmente distribuído sob a minha relatoria, todavia, me encontrava afastado de minhas atividades funcionais, tendo a minha assessoria, de ordem, determinado o retorno dos autos à Secretaria da Seção de Direito Penal, para a redistribuição, ante a existência de pedido liminar. (Id n. 4466400)

A análise do pleito liminar recaiu sob a relatoria do Exmo. Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, o qual indeferiu o pleito liminar, e, na mesma oportunidade, determinou, que fosse oficiado ao Juízo de origem, para que este prestasse as informações de estilo, bem como, para que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (Id n. 4469561)

O Juízo a quo, em suma, prestou as seguintes informações (Id n. 4488247):

“(...) a) SÍNTESE DOS FATOS - Cuida-se de Ação Penal instaurada mediante denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual em face do paciente, atribuindo-lhe a prática do ilícito penal previsto no art. 157, §2°, I do CPB.

A Defesa do Acusado apresentou pedido de Liberdade Provisória, em 07/05/2015, em relação ao qual o Representante Ministerial manifestou-se, em 21/05/2015, desfavoravelmente.

Em 25/05/2015 este juízo indeferiu de forma fundamentada o pedido de liberdade do paciente e recebeu a denúncia proposta pelo parquet.

O paciente apresentou defesa prévia em 29/05/2015 e, na ocasião, reiterou o pedido de liberdade provisória.

O Ministério Público manifestou-se desfavorável ao pleito do paciente e este juízo o indeferiu, fundamentadamente, em 24/06/201, ocasião em que também ratificou o recebimento da denúncia.

Em 18/08/2015, foi realizada audiência de instrução e julgamento e concedida liberdade provisória ao paciente, após pedido da defesa e manifestação favorável do Ministério Público.

Em 03/03/2016, foi realizada audiência de continuação e decretada a REVELIA do réu, nos moldes do Art.367 do CPP, tendo em vista que, ciente do ato, não compareceu e não apresentou justificativa para sua ausência.

Em 12/08/2019 foi prolatada sentença condenatória em desfavor do réu, fixando definitiva em 4 anos e 9 meses de reclusão e 54 dias-multa, em regime inicialmente SEMIABERTO e negando ao acusado o direito de apelar em liberdade, de forma fundamentada.

A defesa interpôs recurso de apelação em 22/10/2020, em 06/11/2020 este juízo recebeu o apelo recursal e determinou a realização das remessas cabíveis.

Em 20/01/2021, os autos foram remetidos para o Ministério Público para apresentação de contrarrazões, onde permanecem até a presente data.

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO - por ocasião da sentença condenatória, foi negado ao acusado o direito de apelar em liberdade, pois ele deixou de

acompanhar o andamento do processo, descumprindo, assim, as medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas pela decisão de 18/08/2015, demonstrando

descaso para com a Justiça, além disso observaram se presentes os pressupostos da custódia cautelar também chamados de fumus comissi delict, além do periculum libertatis.

c) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE - O paciente responde a outros processos criminais, a saber: n° 0002956-21.2016.8.14.0015, junto a 1o Vara Criminal da Comarca de Castanhal e n° 0012366-70.2020-8.14.0401, junto a 10° Vara Criminal de Belém, no qual fora expedido alvará e soltura em cumprimento a r. decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos de Habeas Corpus n° 138780/PA (2020/0320332-8), que concedeu ordem de Habeas Corpus em favor do denunciado Fabiano Reis Pires.

d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR - neste processo o investigado está preso desde 03/12/2020.

Ressalte-se que, entre 14/08/2020 e 03/12/2020, o réu esteve preso por força de determinações oriundas da 10° Vara Criminal de Belém.

e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO - A defesa interpôs recurso de apelação em 22/10/2020, em 06/11/2020 este juízo recebeu o apelo recursal e determinou a realização das remessas cabíveis.

Em 20/01/2021, os autos foram remetidos para o Ministério Público para apresentação de contrarrazões, onde permanecem até a presente data.(...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem. (Id n. 4524958).

Os autos retornaram conclusos à minha relatoria, com fulcro no §2º, parte final, do art. 112 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do writ.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a quando da prolação da sentença condenatória, na parte que interessa (Id n. 4488481):

“(...) Nego ao acusado o direito de apelar em liberdade, pois deixou de acompanhar o andamento do processo, descumprindo, assim, as medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas pela decisão de fls. 45, demonstrando descaso para com a Justiça.

Esclareça-se que os pressupostos da custódia cautelar, também chamados de fumus comissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sem dúvida alguma, constam dos autos, tanto que a denúncia contra o réu foi recebida e o mesmo se viu processado, sendo condenado por este juízo.

Estando, pois, presentes os pressupostos, faz-se necessário que se observe a existência de pelo menos um dos requisitos da custódia preventiva, ou seja, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade da garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na garantia de aplicação da lei penal.

No caso dos autos, resta claro que a ordem pública deve ser assegurada com o encarceramento provisório do réu.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o réu cometa novos delitos contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Mesmo sabendo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da prisão processual, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, mormente em casos envolvendo o crime de roubo, mal tão grave que nos dias de hoje vem assolando nossa sociedade.

Seria, portanto, ir contra esses princípios deixar o acusado, mesmo condenado, recorrer em liberdade. Assim refiro porque o delito imputado é de gravidade acentuada, havendo, para este juízo, a certeza de seu cometimento, praticando o fato com violência à pessoa, havendo a necessidade de ser garantida a ordem pública, já tão abalada com crimes como o praticado pelo réu.

Infere-se, portanto, que o réu demonstra ter periculosidade acentuada, fazendo-se, portanto, necessária a segregação de caráter preventivo, sob pena de ser abalada ainda mais a ordem pública.

Expeça-se, portanto, mandado de prisão em desfavor do réu. (...)”

Analisando a decisão suso transcrita proferida pelo Juízo a quo, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública.

O fumus comissi delicti resta evidenciado no presente caso, sobretudo em razão de a prisão ter sido decretada a quando da prolação da sentença condenatória do paciente, na qual o Juízo a quo, com base em provas judicializadas o condenou como incurso nas sanções punitivas no art. 157, caput, do CPB.

Já a fundamentação acerca do periculum libertatis (garantia da ordem pública), restou evidenciada no decisum, tendo o Juízo destacado que o paciente deixou de acompanhar o andamento do processo, descumprindo, assim, as medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas no processo-origem, evidenciando-se que o paciente tende a não cumprir determinações judiciais. Restando ainda justificada a prisão na gravidade concreta do delito, no qual, pelo que consta da narrativa da vítima em Juízo, o paciente realizou a grave ameaça com o uso de uma arma branca (faca), chegando inclusive a encostar a faca nas costas da vítima, causando risco iminente à integridade física desta. Insta salientar, que na Certidão de Antecedentes criminais do paciente (Id n. 4488250), consta que o paciente responde processualmente por outros delitos, inclusive de mesma natureza, o que indica a sua recalcitrância delitiva, logo, devidamente justificado o decisum do Juízo de origem, pela prisão cautelar do paciente, de forma a resguardar a ordem pública.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo a quo, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP, sobretudo de forma a garantir a credibilidade do Poder Judiciário.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA - CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA - QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA. I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia; III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do writ e o DENEGO.

Belém/PA, 08 de março de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 09/03/2021